Tribunal: TJDFT
Processo: 0749814-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749814-31.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: GUILHERME SANTANA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas ao Ministério Público, na forma do art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora